Tribunal: TJSP
Processo: 1012201-03.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PEDIDO DE ADJUDICAÇAO COMPULSÓRIA COM CANCELAMENTO DA HIPOTECA QUE GRAVA O IMÓVEL ADQUIRIDO PELA AUTORA – PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DO BANCO – REJEIÇÃO – Gravame instituído em razão do financiamento do empreendimento obtido pela construtora, que dá as unidades imobiliárias em garantia ao agente financiador – Impossibilidade de se opor a hipoteca

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PEDIDO DE ADJUDICAÇAO COMPULSÓRIA COM CANCELAMENTO DA HIPOTECA QUE GRAVA O IMÓVEL ADQUIRIDO PELA AUTORA – PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DO BANCO – REJEIÇÃO – Gravame instituído em razão do financiamento do empreendimento obtido pela construtora, que dá as unidades imobiliárias em garantia ao agente financiador – Impossibilidade de se opor a hipoteca em face do adquirente, que quita o preço do imóvel – Princípio da boa-fé das relações negociais – Inteligência da súmula 308 do STJ, que se aplica ao caso concreto, ainda que o adquirente tenha recebido os imóveis em dação de pagamento por serviços prestados – A forma e finalidade da aquisição do imóvel não interferem no direito da recebedora à baixa do gravame instituído em benefício exclusivo da dadora – Honorários advocatícios acertadamente impostos ao banco réu, que apresentou resistência ao pedido e ficou vencido – Solidariedade da verba honorária consoante admite o art. 87, § 2o do CPC - Sentença mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.